Tribunal: STF
Processo: ARE 1476780
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. PERICIA JUDICIAL. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. CNIS. CONSIDERADO O PERIODO DE GRAÇA APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NÃO CUMPRE QUALIDADE DE SEGURADO NA DII. PERITO JUDICIAL FOI EXPRESSO AO ESTABELECER A DATA DO AGRAVAMENTO DO QUADRO E A DATA DA INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO. TUTELA REVOGADA. 



    Extrai-se do recurso extraordinário que: 



    “A recorrente pleiteou no judiciário a concessão do benefício previdenciário por incapacidade. A sentença em 1ª instância julgou o pedido procedente, condenando o recorrido a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Fixou a data inicio de pagamento (DIP) em 01/05/2022. A decisão foi submetida a recurso para apreciação da turma recursal dos juizados especiais federais, sendo ela reformada nos seguintes termos, conforme acórdão transcrito: (...) Conforme se verifica pelo sistema CNIS (doc. 272410310), a parte autora manteve vínculo empregatício em 2002, tendo sido averbado um período como segurada especial de fevereiro de 2011 a agosto de 2015, bem como percebeu um benefício de incapacidade temporária de abril a outubro de 2015, de modo que, mesmo considerando o período de graça previsto no artigo 15 da Lei 8213/91, a parte autora não comprova a qualidade de segurado em 2017. A parte autora não comprova mais de 120 contribuições ininterruptas, bem como tendo sido segurada especial, não há que se falar em desemprego involuntário. (...) Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente. Revogo a tutela antecipada concedida. Serve o presente acórdão como ofício para as comunicações necessárias. Prazo: 20 dias.” 



    Nas razões recursais, alega violação a Lei Federal nº 8.213/91, artigo 11, VIII, b:



    Não obstante, o conjunto probatório robusto acostado nos autos, o r. acórdão, ora impugnado, deu provimento ao pleito do recorrido, configurando manifesta violação a Lei Federal n° 8.213/91, artigo 11, VIII, b. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que para se interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, é necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.12.2019. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SESSÃO PRESENCIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. (...) 5. Para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da CF, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal, o que não se observa no caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários advocatícios na instância de origem” (ARE 1185632 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.05.2020) 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CF, art. 102, III, b. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. I - O pressuposto constitucional do recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, b, da CF, é que tenha a decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se isso não ocorreu, segue-se a impossibilidade de o recurso, interposto com fundamento na citada alínea b, ser admitido. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Ausência de novos argumentos. IV - Agravo regimental improvido” (AI 588731 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.11.2007) 



    No tocante às demais alegações, observa-se que a parte recorrente deixou de indicar o dispositivo constitucional supostamente violado, o que, por evidente deficiência em sua fundamentação, faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo, a impedir o acesso à via extraordinária. Nesse sentido, ARE 1.218.799 AgR, da relatoria do ministro Dias Toffoli: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Verifico, ainda, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1160727 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019). “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. ACOMPANHAMENTO PELO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. À exceção do art. 5º, LV, da Constituição Federal, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 778229 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.05.2015) 



    No mesmo sentido, cito o ARE 1317273, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.4.2021. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) . 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente